Tribunal: TJDFT
Processo: 0002529-63.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. DOLO DEMONSTRADO. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. ATIPICIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O apelante foi condenado pela prática do crime de abandono material (art. 244, caput, do Código Penal). Em recurso, a Defesa pugna pela absolvição, argumentando a atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se está demonstrado o elemento subjetivo do tipo e se há justa causa para o inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comete o crime incurso no art. 244, caput, do Código Penal (abandono material) aquele que, sem justa causa, falta ao pagamento de pensão alimentícia.
4. O dolo, consubstanciado na intenção livre e consciente de abandonar materialmente os filhos, menores de 18 anos, está comprovado, na medida em que o acusado, mesmo ciente da obrigação de prestar alimentos, deixou injustificadamente de cumprir com o determinado judicialmente.
5. A jurisprudência do tribunal é firme no sentido de que a mera alegação de desemprego ou dificuldades, sem prova concreta da impossibilidade de pagamento, não afasta a tipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.